Tribunal: TJBA
Processo: 0080299-73.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080299-73.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Geap Fundacao de Seguridade Social

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA DOS SANTOS, ANA VERENA GONZAGA SOUZA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA PARTICULAR. SERVIÇOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA RÉ. COMPROVAÇÃO. VALORES NÃO IMPUGNADOS. RECUSA EM ADIMPLIR SOB O ARGUMENTO DA FALTA DE CONTRATO. ILEGALIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.
A rigor, a controvérsia trazida à luz diz respeito ao direito da parte Autora, ora Apelada, cobrar da acionada o valor de R$ 84.088,38 (oitenta e quatro mil, oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), diante dos serviços médicos prestados a Telmo Augusto de Oliveira Lago, segurado da Ré/Apelante, em razão de uma medida liminar concedida em favor do mesmo nos autos do processo n. 608505-1/2005, pelo MM Juízo da antiga 1ª Vara Especializada de Defesa do Consumidor.

2.
De fato, a
questão de fundo do apelo diz respeito ao direito da parte autora de ser ressarcida dos custos do tratamento de um segurado da Ré, devidamente comprovados e autorizados, conforme se observa dos documentos juntados aos autos, onde a GEAP assume o ônus do internamento, comprometendo-se a custeá-lo.

3.
Dessa forma, com o compromisso assumido pela Geap, a Autora prestou toda a assistência que o estado de saúde de Telmo exigia, fornecendo-lhe acompanhamento médico-psiquiátrico, acomodação em ambiente propício à sua recuperação, serviços de enfermagem, medicamentos e outros materiais, num total de 42 dias de internação, perfazendo o valor das faturas de R$ 84.088,38 (oitenta e quatro mil, oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), as quais foram recebidas pela Apelante em 2005, porém, até o presente momento não foram pagas, apesar da constituição em mora.

4. Recurso improvido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0080299-73.2005.8.05.0001
, sendo Apelante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, e Apelado
HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
Provimento
ao apelo, nos termos do voto condutor.